Tribunal: CARF
Processo: 12898.000211/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000211/2008-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.532 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ATA ORGANIZACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PERMANÊNCIA
NO
REGIME
CUMULATIVO.
RECEITAS
DECORRENTES DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FIRMADOS ANTES DE 31/10/2003.
A permanência no regime cumulativo da Cofins, na hipótese prevista no inciso
XI, artigo 10 da Lei no 10.833/03, depende do preenchimento de todos os
requisitos exigidos pela referida norma.
Recurso Especial Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama, que não conheceu do
recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1872-1902), interposto pelo Contribuinte, em
face do Acórdão no 3301-004.359 (e-fls. 1817-1861), de 20 de março de 2018, proferido pela 1a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000211/2008-30
Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.532 - CSRF/3a Turma
Processo no 12898.000211/2008-30

Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de
votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PERMANÊNCIA
NO
REGIME
CUMULATIVO.
RECEITAS
DECORRENTES DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FIRMADOS ANTES DE 31/10/2003.
A permanência no regime cumulativo da Cofins, na hipótese prevista no inciso
XI, artigo 10 da Lei no 10.833/03, depende do preenchimento de todos os
requisitos exigidos pela referida norma.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1945-1951), de 19 de setembro de 2018, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
negou seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Diante desta decisão o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 1963-1968), em
26 de novembro de 2018.
O Agravo foi acolhido parcialmente pela Presidente da CSRF (e-fls. 1974-1980),
em 6 de fevereiro de 2019, com seguimento do Recurso Especial quanto à matéria:
“possibilidade de permanência do contribuinte no regime cumulativo das contribuições sociais
mesmo após a prorrogação do contrato de prestação de serviços firmado antes de 31/10/2003”,
tão-somente em relação às receitas originárias do contrato com UNILEVER BESTFOODS
BRASIL LTDA.
Em Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls. 1992-1996), em 17 de outubro de
2019, a Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento do recurso do Contribuinte, caso
conhecido, que se negue provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade.
Conhecimento
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.532 - CSRF/3a Turma
Processo no 12898.000211/2008-30

Quanto ao conhecimento verifica-se que a matéria foi prequestionada, objeto de
deliberação. O Contribuinte indica em seu recurso como paradigma o Acórdão no 3402-002.448
com o intuito de demonstrar divergência interpretativa quanto a possibilidade de permanência do
Contribuinte no regime cumulativo das contribuições sociais mesmo após a prorrogação do
contrato de prestação de serviços firmados antes de 31/10/2003.
A matéria admitida, por intermédio do Despacho em Agravo, ficou restrita a
possibilidade de permanência do Contribuinte no regime cumulativo das contribuições sociais,
mesmo após a prorrogação do contrato de prestação de serviços firmado antes de 31/10/2003,
apenas em relação às receitas originárias do contrato com UNILEVER BESTFOODS BRASIL
LTDA.
Na análise, quanto ao conhecimento, verifica-se acertada a decisão proferida em
sede de Agravo no que tange ao conhecimento restrito a um contrato em específico. Neste
sentido cito partes do Despacho em Agravo que muito bem esclarece a divergência
jurisprudencial existente (efls.1975 e seguintes):
baila pelo agravo repousa na possibilidade de
,
10, , “ ”
10 33/03, lo.
, s exame do resul naqueles
autos, concluiu que 3 02-002 , ,
, palavras:
rmite concluir qu indicada como paradigma,
independentemente da

contrato, das receitas auferidas depois de
vencido o prazo contratual vigen 31 b 2003.”
,
, o ao
agravante quando afirma que o aresto dissidente reconheceu, inclusive
textualmente, indigitada poss , como
premissa de direito,
31/10/2003, conforme se verifica dos seguintes excertos:
ntratuais e os efeitos nas re
31 10 2003
200
omo sendo receitas oriundas dos contratos referidos,
especificamente quanto b

das receitas do regime
cumul . b
01

b -cumulativo.
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.532 - CSRF/3a Turma
Processo no 12898.000211/2008-30

Para atribui
. 10 11.1 200
(...)
Desta forma, a Lei deixou claro que se houve algum ajuste contratual
posteriora31/10/2003,quevisasseoreajus

’
este aditivo contratua
b” ” .
10. 33 2003.
que expressamenteretroagiramseusefeitos a 1o de novembro de 2003,
abrangendo, porta b
(2004 e 2005).
. 10 -
10. 33 2003 b b assem aditivos
contratuais po egime cumulativo.
b ditivos contratuais ou a prorr
b 31 10 2003
contratos do regi b b
COFINS. De outra parte, a Lei, no tocante
01
sde que sejam ou vigorem
por .
Fixadas essas pr o resultado dos trabalhos da
a
.” (grifado)
Portanto, a partir d , vel inferir que restou fixada a tese
consoante
31/10/2003,
, / sem prazo superior 01
, , , ,

, nte os mesmos requisitos
(receita auferida com o fornecimento de bens e/o ,
sido firmado antes de 31/10/2003, 1
/ ,
. 4o da IN RFB 658/2006, assim vazado: “Na
h
31 b
2003 - - -cumulativa da b ”
No entan , da premissa interpretativa dis –
–,
albergadas nos processos em q
, o acarreta o acolhimento integral do recurso especial,
haja vista que, tal qual ocorrido no paradigma, o exame apartado de cada
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.532 - CSRF/3a Turma
Processo no 12898.000211/2008-30

contrato apreciado, nestes autos, revelou motivos diversos para
desenquadramento das receitas da in s.
ue, no contrato firmado entre a
,
cumulativo foi, de fato, exclusivamente ,
art. 4o da IN RFB 658/2006:
“ a-se, portanto, que o dispositivo normativo ci

31 de outubro de 2003 aplica-se
, e
” (...)
, -somente pela possibilidade
, da Cofins, das receitas oriundas do
contrato firmado com UNILEVER BESTFO ,

, o da IN RFB 658/2006.
Nestes termos, que comprovam a divergência jurisprudencial, vota-se pelo
conhecimento do recurso do Contribuinte.

Mérito
Na decisão recorrida ficou, de forma unânime, assente que de acordo com o art. 4o
da IN/RFB no 658/2006 aplica-se o regime não-cumulativo no caso de prorrogação de contratos
vigentes em 31 de outubro de 2003. Já o Contribuinte sustenta em seu recurso pela possibilidade
de permanecer no regime cumulativo com a prorrogação do contrato firmado com a Unilever
Bestfoods Brasil Ltda, contrato no 10.733. Assim argumenta:
i. UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA. - Contrato no 10.733
4.13 ,
01 0 200 ,
IN/RFB no 658/2006. Contudo, o entendi ,
pois, conforme consta dos autos, o Contrato no 10733/000:
i. tem c
Merchandising;
ii. foi celebrado entre as parte 1 0 2003, cia super
- 01 0 2003 30 0 200
iii. foi prorrogado por meio do Aditamento Contratualno 10 33/001
01 12 200 , permanecendo
em vigor a mesma r e 01.06.2003.
1 - o 10.733/000, a
Aditamento Contratual no 10 33/001,
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.532 - CSRF/3a Turma
Processo no 12898.000211/2008-30

,
contratual existente em dois contratos distintos e estanques. Isso porque o termo
prorrog , , ,
, g
ico, 3 0
4.15 Nessa diretriz, a o “ ” , (...)
Entende-se que não assiste razão ao Contribuinte tendo em vista que a IN/RFB no
658/2006 em seu artigo 4o assim estabelece:
Art. 4o , , trato, as
receitas auferidas depois de vencido o prazo contratual vigente em 31 de
outubro
de
2003 - -

-cumulativa
d
. (grifou-se).
Cito trechos do voto proferido no Acórdão no 3301-004.359, de relatoria da il.
Conselheira Liziane Angelotti Meira, que bem expressam esse entendimento e serve como
reforço às razões para decidir:
. A
CONTRATOS FIRMADOS PELA RECORRENTE COM A UNILEVER
BESTFOODS BRASIL LTDA.
A quest , ,
- -se no Recurso
tr
celebrado em 18.03 2003 ncia superior a um ano e foi pr
01 12 200 , ,
cumulativo dos contratos 2003, lo
. Ou seja: poderia
a recorrente
N ,
com apoio no R , -se:
A interessada alega que comprovada a continuidade do Contrato n° 10.733,
firmado entre impugnante e a UNILEVER, em virtude de Aditivo Contratual
n° 10.733/001, com o mesmo objeto d ,
r , cancelado.
Sobre , ut
que o contrato n° 10.733 tinha como limite temporal a data de 30/06/2004, e,
ainda que o aditivo tenha o mesmo objeto do contrato principal e possa ser
considerado uma continuidade deste, conforme alegado pelo i ,

01/0 /200 o , s,
, sob o regime n cumulativo,
independente d , o, da IN RFB n°
658/2006.
nte. O art. 4o da IN/RFB no
658/2006 diz exatamente isto:
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.532 - CSRF/3a Turma
Processo no 12898.000211/2008-30

Art. 4o
contrato, as receitas auferidas depois de vencido o prazo contratual vigente
em 31 de outubro de 2003 sujeitar-se- n -cumulativa das
contr b .
, laridade na apu
fiscal no qu 10 33
Verifica-se, portanto, que o dispositivo normativo cita
i ue no
caso de p entes em 31 de outubro de 2003 aplica-
,
re ia.
Portanto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital